Tribunal: TJMT
Processo: 1020900-33.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020900-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capacidade Processual, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR - CPF: 795.540.241-34 (AGRAVANTE), ANTONIO FERREIRA ROSARIO - CPF: 323.732.529-53 (AGRAVADO), ERIKA SAYURI SUZUKI FILIPIN - CPF: 024.185.751-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
. RESCISÓRIA
.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
JULGADA PROCEDENTE
. ARTIGO 966, INCISOS VI E VII, DO CPC.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. INTEMPESTIVIDADE.
UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNE
O RE
CURSAL
.
VEDAÇÃO
.

INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Ação Rescisória ajuizada para desconstituir sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 0003021-44.2015.8.11.0044.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar o cabimento da Ação Rescisória e se houve o transcurso do prazo decadencial para seu ajuizamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considera-se prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, apenas aquela já existente à época da decisão rescindenda, ignorada pelo autor ou de impossível utilização por motivo alheio à sua vontade, não se admitindo documento produzido posteriormente ao trânsito em julgado.

O
suposto documento novo

foi protocolado em 20.04.2023,
nos autos n. 1014248-42.2023.8.11.
0041, após
o trânsito em julgado
da ação rescindenda
ocorrido em 1
3
.02.2023, o que impede seu enquadramento como documento novo apto a ensejar a rescisão.

A ação rescisória foi proposta em 26.06.2025, ultrapassando o prazo bienal previsto no art. 975 do CPC.

Não há demonstração de prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou comprovada na própria ação rescisória, nos termos do art. 966, VI, do CPC.

A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já apreciada na ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

Documento produzido após o trânsito em julgado não configura prova nova para fins do art. 966, VII, do CPC.

A ausência de demonstração de prova
cuja
falsidade tenha sido apurada em processo criminal
, nos termos do art. 966, VI, do CPC, impede o processamento da ação rescisória.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
indeferiu a petição inicial de ação rescisória
, sob o fundamento de que
ausentes as hipóteses do art. 966 do CPC.

O agravante ajuizou ação rescisória para desconstituir a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 0003021-44.2015.8.11.0044
, transitada em julgado em 13.02.2023.

Sustent
a que apesar da ação rescisória ter sido proposta em 26.06.2025, ultrapassando o prazo bienal do caput do art. 975 do CPC, existe prova nova
que
torna a ação tempestiva, bem como que
demonstra a fraude e ilegitimidade do réu.

Neste ponto, destaca que ao analisar os Embargos de Terceiro n. 1014248-42.2023.8.11.0041, verificou que as custas foram pagas por terceira pessoa, Roseli Maria
Romagnole
Fernand
, o que demonstraria qu
e o agravado é um “laranja” e não teria legitimidade para propor a ação possessória rescindenda.

Argumenta que as matérias
alegadas são de ordem pública, capazes de afastar a preclusão e o prazo decadencial
e que podem ser conhecidas de
ofício
pelo magistrado a qualquer tempo.

Aponta que o comprovante de pagamento das custas processuais, somados a Declaração de Imposto de Renda do agravado e contratos de dação em pagamento revelam a fraude e o vício na aquisição da p
ropriedade e consequentemente revela a ilegitimidade do agravado na Ação de Reintegração de Posse
, o que autoriza a ação rescisória
com fundamento no art. 966, VI e VII.

Em contraminuta o agravado defende a manutenção da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial.

Assevera que que não há qualquer violação a norma jurídica, erro de fato ou documento novo que autorize a propositura da ação.

E ainda, que o agravante apenas repete argumentos já rejeitados na ação originária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial d
a
Ação Rescisória,
vez que
demonstrada prova nova capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável, tampouco indicada prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal
.

Registra
que
ao analisar os Embargos de Terceiro n. 1014248-42.2023.8.11.0041, observou que as custas processuais foram recolhidas por pessoa estranha à lide, o que, comprovaria a existência de fraude na Ação de Reintegração de Posse n. 0003021-44.2015.8.11.0044.

Afirma
tratar-se de documento novo, capaz de justificar e autorizar a propositura da ação rescisória
.

Contudo,
para fins do art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, considera-se documento novo aquele que, já existente à época da ação rescindenda, era desconhecido pelo autor ou, por motivo alheio à sua vontade, não pôde ser por ele utilizado, embora fosse, então, cronologicamente velho.

No caso,

verifica-se que a ação possessória que o agravante pretende rescindir transitou em julgado em
1
3
.2.2023, enquanto o comprovante de pagamento das custas foi protocolado nos embargos de terceiro n.
10
14
248-42.2023.8.11.0041
apenas em 20.4.2023, de modo que não se caracteriza prova nova apta a ensejar rescisão.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONEXÃO COM
RMS .
IMPOSSIBILIDADE. PROVA NOVA
( CPC
, ART. 966, VII).
INEXISTÊNCIA .
DOCUMENTOS PÚBLICOS E ACESSÍVEIS À PARTE AUTORA. DOCUMENTO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. PLEITO RESCISÓRIO
IMPROCEDENTE .
1. Inexiste conexão entre ação rescisória e recurso em mandado de segurança, notadamente quando já decidido este último ao tempo do ajuizamento da ação. Incidência, no ponto, do entrave previsto na Súmula 235/STJ. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada."
( AR
n. 6 .980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022,
DJe
de 4/11/2022). 3. Caso em que o autor invoca o emprego de documentos públicos, porém disponíveis ao tempo em que proferida a decisão rescindenda, ou posteriormente produzidos, a impedir o acolhimento do pedido.
4 .
Ação rescisória improcedente
.

(STJ - AR: 6259 MG 2018/0103167-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)
”

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA, PROVA NOVA E ERRO DE
FATO .

( CPC
, ART. 966, V, VI E VII DO CPC/15). INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE .
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ação rescisória na qual a vestibular deixou de apontar, com precisão, qual seria a prova "cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória"
( CPC
, art. 966, VI), se limitando a indicar, com base em alegado erro de interpretação normativa, vício em todo o processo administrativo objeto de discussão na ação
subjacente .
2. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, "[a] discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória" (STJ, AR n. 6.657/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
DJe
de 30/3/2021
) .
3. Alegação de prova nova que não pode ser acolhida, à míngua de demonstração da impossibilidade de sua obtenção ou utilização ao tempo da ação pretérita, eis que, nos termos da compreensão consolidada neste Tribunal Superior, o "importante é que à época dos acontecimentos havia a impossibilidade de sua utilização pelo autor, tendo em vista encontrar-se impedido de se valer do documento - impedimento este não oriundo de sua desídia, mas sim da situação fática ou jurídica em que se encontrava" (
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no Ag n. 563.593/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 14/12/2004, DJ de 21/2/2005) . 4. Para fins de ação rescisória, para o reconhecimento do "erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato" (AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022,
DJe
de 4/11/2022) . 5. Agravo a que se nega
provimento.
(
STJ -
AgInt
na AR: 7645 CE 2023/0462915-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024)
”

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ARTS .
489, § 1º, IV e V, E 1.022, II, do CPC/2015. VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA .
PROVA NOVA. CONCEITO PARA FINS DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA .
CONCLUSÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/
STJ .
INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há omissão no julgado recorrido, uma vez que o Tribunal resolveu suficientemente a controvérsia apresentada ao Judiciário, deixando expresso o caminho seguido até as conclusões
finais .Relembra
-se que "o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas em juízo, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (
AgInt
nos
EREsp
n. 2.012.965/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 29/11/2023,
DJe
de 4/12/
2023 .
) A irresignação da recorrente revela, em verdade, seu inconformismo com a decisão contrária aos seus interesses. Entretanto, "o mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.452 .587/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.) 2. O entendimento consagrado pelo
pelo
Tribunal a quo está em consonância com entendimento desta Corte de que a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios a sua vontade, apta, por si só, a lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada . Incidência da Súmula n. 83/STJ no
ponto.Precedentes
:
AgInt
na AR n. 7 .434/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023,
DJe
de 21/9/
2023;AgInt
no
AREsp
n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 21/9/2023 .3. Rever a premissa firmada na origem de não caracterização de prova nova para efeito de rescisória demandaria inevitável revolvimento fático-probatório, o que encontra vedação na Súmula n. 7/STJ.
4 .
A aplicação
daS
Súmulas n. 7 e 83 desta Corte Superior ao recurso especial prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
invocado.Agravo
interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1990635 MT 2022/0070292-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)”

Assim,
considerando que não há documento novo e que a ação rescisória somente foi proposta em 26.06.2025
,
constata-se a sua intempestividade, conforme consignado na decisão monocrática.

Ademais,
ainda que tempestiva fosse a ação, não houve demonstração de prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal. (art. 966, inciso VI, do CPC)

O que se verifica é a tentativa de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não é admitido.

A tese de que o agravado seria parte ilegítima ou um “laranja” não é inédita
, pois a matéria foi objeto de debate e ampla defesa na ação originária, inclusive em sede de apelação, a qual não foi conhecida por deserção.

Anota-se que
,
embora a ilegitimidade do agravado para figurar no polo ativo da ação possessória constitua matéria de ordem pública, operou-se a preclusão consumativa, haja vista que a questão foi suscitada nos autos rescindendos e sobre ela se formou coisa julgada.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES
INCONTROVERSOS .
SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO
LÓGICA .
AGRAVO IMPROVIDO. 1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos
apresentados ?
que vieram a ser
homologados ?
, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica.
Precedentes .
2.
As matéria
de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.
3. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2021)
”

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS
ARTS .
489 E 1.022 DO CPC/2015. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ANTERIORMENTE
DECIDIDA .
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/
STJ .
DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2."Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão" (
AgInt
no
AREsp
2.068 .041/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ
) .
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2069365 MG 2022/0033309-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024)
”

Pelo exposto,
nego provimento ao
Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026